Tribunal: TCU
Processo: 001.478/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento determinações dos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 Acórdão 4068/2017-Segunda Câmara, TC 031.084/2015-0, referentes às contas do Banco do Brasil de 2014.

Inteiro teor:
Acórdão 498/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de Monitoramento da determinação efetuada no subitem 1.7.2.1 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, proferido nos autos do TC Processo 031.084/2015-0 , com fundamento nos arts. 143, inciso III, 17, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7.2.1 do Acórdão 4068/2017-TCU-Segunda Câmara , Relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos com fundamento no inciso V, do art. 169, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 001.478/2023-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Vitor da Costa de Souza (17542/OAB-DF), representando Banco do Brasil S.A. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.